Tribunal: TJMMG
Processo: 2000434-87.2021.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000434-87.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 09/04/2024 Publicação: 18/04/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO LEVE – ART. 209 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – DISPARO DE ARMA DE FOGO COM VIATURA POLICIAL EM MOVIMENTO – DOLO COMPROVADO – CRIME DE INJÚRIA REAL – ART. 217 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – PRESENÇA DO ANIMUS INJURIANDI – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS – MESMA FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA UTILIZADA PARA CRIMES MUITO DIVERSOS – IMPOSSIBILIDADE – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO JURIDICAMENTE VÁLIDA – REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS IMPOSTAS AOS APELANTES – RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes José de Oliveira Corrêa, José Maria Pio e Marlon César da Silva e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar parcial provimento ao presente recurso, para reformar a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e reduzir as penas aplicadas aos apelantes, fixando as penas definitivas em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, para o réu 3º Sgt PM José de Oliveira Corrêa, pela prática do crime previsto no art. 209, caput, do Código Penal Militar; em 3 (três) meses de detenção para o réu 3º Sgt PM Marlon César da Silva, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 217, caput, do Código Penal Militar; e em 3 (três) meses de detenção para o réu 3º Sgt PM José Maria Pio, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 217, caput, do Código Penal Militar. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por José de Oliveira Corrêa, Marlon César da Silva e José Maria Pio em face da sentença de primeiro grau de jurisdição que os condenou. Narra a denúncia (Evento 1, DENUNCIA1), recebida em 16/06/2021 (Evento 1, RECE_DENUN2), que: No dia 03 de julho de 2018, por volta de 22h40min, na rua Arriconha, bairro Alvorada, em Contagem/ MG, o denunciado Cb. PM TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 José de Oliveira Corrêa ofendeu a integridade corporal da vítima Júlio Ramon da Silva Ribeiro. Na mesma ocasião, os denunciados Cb. PM José Maria Pio e Cb. PM Marlon César da Silva injuriaram as vítimas Júlio Ramon da Silva Ribeiro e Francisco de Assis Rodrigues, respectivamente, ofendendo-lhes a dignidade e o decoro, praticando atos de violência que atingiram as vítimas e que, por sua natureza e pelo meio empregado, revelaram-se aviltantes. Na data de 03 de julho de 2018, por volta das 22h40min, a guarnição integrada pelos denunciados efetuava patrulhamento pelo bairro Maracanã quando foi lançado na rede rádio que um veículo Corsa Sedan, de cor prata, havia fugido da Blitz Policial desempenhada pela equipe do 2° BPE. De posse das informações então repassadas, a guarnição policial iniciou o rastreamento, tendo logrado êxito em aproximar-se do veículo Corsa, o qual, contudo, não obedeceu às ordens de parada emanadas pela polícia. Depois de algum tempo em perseguição contínua, o condutor do veículo, Francisco de Assis Rodrigues, ora ofendido, reduziu a velocidade e parou o carro na rua Arriconha, no Bairro Alvorada. No momento em que Francisco reduzia a velocidade do veículo que conduzia (depoimento de fl. 73 de Evento 2 – PEÇAS APF 2), o passageiro Júlio Ramon da Silva Ribeiro foi alvejado por um disparo de arma de fogo efetuado pelo denunciado Cb. PM José de Oliveira Corrêa, o qual causou em Júlio lesão corporal de natureza leve, tendo sido esta vítima atingida na região toraco-abdominal posterior direita, conforme descrição contida no laudo de ACD de fls. 99 de Evento 2 – PEÇAS APF2 . Quando Francisco parou o veículo, os denunciados desembarcaram da viatura para procederem à abordagem policial. O denunciado Cb José Maria Pio, comandante da guarnição, ao aproximar-se do veículo abordado, pelo lado direito, onde a vítima Júlio Ramon da Silva Ribeiro encontrava-se deitada na rua, desferiu chutes contra a mesma, conforme se visualiza das imagens relativas à ação policial desencadeada, contidas na mídia de Evento 3 – Vídeo 4. Posteriormente, o denunciado Cb Marlon César da Silva conduziu o ofendido Francisco de Assis Rodrigues à calçada da rua. Ali, com o civil já em posição de busca pessoal, o militar desferiu três tapas contra a face deste abordado, conforme também se constata da filmagem gravada na mídia anexada no Evento 3- Vídeo 4. Diante do exposto, o denunciado José de Oliveira Corrêa encontra-se incurso no art. 209, “caput” (lesão leve), do Código Penal Militar, e os denunciados Cb. PM José Maria Pio e Cb. PM Marlon César da Silva encontram-se incursos no art. 217 (injúria real) do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer sejam estes citados para interrogatório e defesa que quiserem produzir, ouvidas as pessoas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, serem condenados nas sanções cabíveis. Foi inquirida, em audiência, a testemunha arrolada na denúncia, 2º Ten PM Hamilton Henrique Costa Silva (Evento 43). Do arquivo de vídeo com duração de apenas 26 (vinte e seis) segundos (VÍDEO2), tampouco da ata que fez registro da audiência (ATA1), não se consegue extrair o depoimento prestado pela testemunha. Em nova audiência, foram inquiridas as vítimas Francisco de Assis Rodrigues (Evento 62, VÍDEO2) e Júlio Ramon da Silva Ribeiro (Evento 78, VÍDEO2 e VÍDEO3). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Designada audiência para inquirição das testemunhas arroladas pela defesa (Evento 126), foram ouvidos Flávio da Silva Barreto, Major PM (VÍDEO2); Carlos Roberto de Souza, Cap PM (VÍDEO3); e Carlos Alexandre Dias dos Santos, 1º Ten PM (VÍDEO4); Foi realizado o interrogatório dos acusados (Evento 148), 3º Sgt PM José Maria Pio (VÍDEO2); 3º Sgt PM José de Oliveira Corrêa (VÍDEO3) e 3º Sgt PM Marlon César da Silva (VÍDEO4). Na fase do art. 428 do CPPM, o Ministério Público apresentou suas alegações finais escritas (Evento 186). A defesa dos acusados manifestou pela apresentação das alegações finais orais (Evento 190). A sessão de julgamento realizada em 10/10/2023 (Evento 215). A sentença foi publicada no Evento 218 e condenou José de Oliveira Corrêa a uma pena de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 209, caput, do Código Penal Militar (lesão leve); Marlon César da Silva a uma pena de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 217, caput, do Código Penal Militar (injúria real); José Maria Pio a uma pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 217, caput, do Código Penal Militar (injúria real). Irresignada, a defesa interpôs, tempestivamente, recurso de apelação (Eventos 232 e 239) pleiteando o seu conhecimento e provimento, pugnando pela reforma da sentença para: 1) Reconhecer que as provas dos autos são suficientes para comprovar que o SGT PM José de Oliveira Corrêa não agiu com dolo, devendo ser desclassificada a conduta a ele imputada para culposa, prevista no art. 210 do CPM e aplicada a pena mínima; 2) Reconhecer que as provas dos autos são suficientes para comprovar que o SGT PM José Maria Pio não agiu com dolo de injuriar o cidadão por ele abordado, estando ausente o animus injuriante, e por isso deve ser absolvido nos termos do art 439, “b” do CPPM; 3) Reconhecer que as provas dos autos são suficientes para comprovar que o SGT PM Marlon César da Silva não agiu com dolo de injuriar o cidadão por ele abordado, estando ausente o animus injuriante, e por isso deve ser absolvido nos termos do art 439, “b” do CPPM; 4) Alternativamente reconhecer que as provas dos autos não são suficientes para sustentar um decreto condenatório dos recorrentes SGT PM José Maria Pio e SGT PM Marlon César da Silva, devendo os mesmos ser absolvidos nos termos do art 439, “e” do CPPM; 5) Por fim, se mantidas as condenações, reformar a sentença no que diz respeito a aplicação da pena, reconhecendo que não há nenhuma das circunstancias judiciais desfavoráveis, e aplicar pena mínima para todos. Em suas razões (Evento 239), alegam os apelantes: - Em relação à condenação do Sgt PM José de Oliveira Corrêa pelo crime de lesão corporal dolosa, que o manuseio da arma de fogo pelo militar se deu de modo indevido ou inadequado, restando configurada a culpa, por imprudência ou negligência, mas não o dolo, por ausência da vontade livre e consciente de efetuar o disparo para atingir e lesionar o cidadão. Requer, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 assim, que a conduta imputada seja desclassificada para culposa e aplicada a pena mínima, nos termos do art. 210 do CPM. - Em relação à condenação do Sgt PM José Maria Pio pelo crime de injúria real que, na realização da busca pessoal no indivíduo, o militar observou o caderno doutrinário da PMMG e utilizou de força moderada, com vistas a garantir sua própria segurança. Pugna, dessa forma, pela sua absolvição, por atipicidade da conduta, uma vez ausente o animus injuriandi. - Em relação à condenação do Sgt PM Marlon César da Silva pelo crime de injúria real que, da mesma forma, não houve o animus injuriandi, uma vez que o militar tentou trazer o indivíduo à consciência por duas vezes e, não obtendo êxito, encerrou as tentativas e o conduziu para a viatura. Pede, assim, sua absolvição, por atipicidade da conduta. Por fim, sustentam os apelantes que, na aplicação da pena, o magistrado considerou desfavoráveis diversas circunstâncias judiciais, dando-lhes interpretação afastada do contexto probatório, razão pela qual pleiteiam a aplicação da pena mínima para todos. Em suas contrarrazões recursais (Evento 247), o Ministério Público pugna que o recurso seja conhecido e, no mérito, desprovido, mantendo irretocável a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. Em relação ao crime de lesão corporal praticado pelo apelante José de Oliveira Corrêa, alega o apelado que elementos probatórios dos autos demonstram com clareza a existência do dolo eventual em sua conduta, pois assumiu o risco de produzir o resultado danoso ao atirar em direção ao veículo em fuga, o qual não representava risco imediato de morte ou lesão grave a terceiros que ensejasse o uso da arma de fogo. Desse modo, pugna o apelado pela manutenção da condenação do apelante José de Oliveira Corrêa pelo crime de lesão corporal. Em relação ao crime de injúria real praticado por José Maria Pio, argumenta o apelado que sua conduta foi aviltante e de visível brutalidade, uma vez que agrediu a vítima Júlio Ramon da Silva Ribeiro a qual já se encontrava lesionada por disparo de arma de fogo. Disse o apelado ainda que as imagens da atuação do apelante não corroboram com sua alegação de que não percebeu, de imediato, que a vítima estava ferida. Por isso, requer o apelado que seja mantida a sua condenação. Em relação ao crime de injúria real praticado por Marlon César da Silva, sustenta apelado que ao desferir tapas na face do ofendido Francisco de Assis Rodrigues, o apelante agiu de forma violenta, reprovável e irrefletida, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro, não merecendo prosperar o argumento utilizado pelo apelante segundo o qual teria se utilizado dos tapas para recobrar a consciência da vítima. Aduz o apelado que o acervo probatório comprova autoria e materialidade do crime, devendo ser mantida a sua condenação. Remetidos os autos para este eg. Tribunal, o eminente Procurador de Justiça com atribuições neste eg. Tribunal, em seu parecer (Evento 9), opinou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso interposto pela defesa, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou os apelantes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Argumenta a Procuradoria de Justiça que o acervo probatório dos autos comprova que o apelante 3º Sgt PM José de Oliveira assumiu o risco de atingir uma das vítimas que estavam no carro perseguido, restando reconhecido o dolo eventual. Da mesma forma, afirma que as provas carreadas nos autos evidenciam que o 3º Sgt PM José Maria Pio e 3º Sgt PM Marlon César da Silva extrapolaram absolutamente o procedimento regular de uma abordagem policial ao golpear os ofendidos Júlio e Francisco, respectivamente, com chutes e tapas, ofendendo-lhes a dignidade. No tocante à pretensão de fixação das penas-base nos mínimos legais, alega Procuradoria de Justiça, com amparo em julgado do Superior Tribunal de Justiça, que basta a presença de uma única circunstância judicial desfavorável para que a pena se distancie do mínimo legal, e, na espécie, recaem sobre os apelantes diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis, tendo o sentenciante fundamentado, com clareza, os motivos que justificaram a elevação das sanções. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. Senhores Desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado parcial provimento para reduzir a pena imposta aos apelantes, mantendo, no entanto, a condenação de José de Oliveira Corrêa pela prática do crime previsto no art. 209, caput, do Código Penal Militar (lesão leve) e de José Maria Pio e Marlon César da Silva pela prática do crime previsto no art. 217, caput, do Código Penal Militar (injúria real). Pretende a defesa do 3º Sgt PM José de Oliveira Corrêa que a conduta a ele imputada seja desclassificada para culposa e aplicada pena mínima, nos termos do art. 210 do Código Penal Militar. Para tanto, alega o referido apelante que, mesmo tendo conhecimento técnico, teria sido imprudente ao manusear a arma de fogo, faltando com o dever de cautela, ou negligente ao praticar o ato com o desleixo ou descuido, mas que não teria agido com dolo, vontade livre e consciente de efetuar um disparo para atingir e lesionar o cidadão que fugia. Não é possível acolher os seus argumentos. O argumento escoimado da tribuna pelo combativo advogado, no sentido de que não é possível constatar o elemento psicológico da conduta dolosa e, portanto, deve-se reconhecer o fato culposo. Tanto o Código Penal como o Código Penal Militar acolhem conceitos relacionados aos elementos psicológicos que orientam a conduta das pessoas. A impossibilidade real de constatar a finalidade que orientou a conduta do acusado não pode impedir a aplicação da lei penal. Já há muito os operadores do direito concluíram pela interpretação de que os estatutos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 repressivos estabelecem critérios de imputação, que desafiam amparo pelos dados objetivos da realidade examinada. Não se pode constatar a ocorrência da vontade ou da ausência de vontade que permite caracterizar o dolo, mas, sim, com base nos dados comprovados nos autos, imputar a realização de um crime doloso ou culposo. E, no caso dos autos, o acervo probatório comprova a ocorrência de situação de fato que permite imputar ao apelante 3º Sgt PM José de Oliveira Corrêa ter agido com consciência e vontade ao efetuar o disparo que lesionou a vítima. Verifica-se que os fatos narrados na denúncia se deram em um contexto de fuga de um veículo perseguido por uma viatura policial, que se encontrava em movimento no momento do disparo da arma de fogo. De acordo com o 3º Sgt PM José Maria Pio, comandante da guarnição, "no momento da frenagem, ele [Sgt Oliveira] estava com a arma em pronta resposta e disparou sem querer" (Evento 148, VÍDEO3, 03m24s). No mesmo sentido, o 3º Sgt PM Marlon César da Silva, motorista da viatura, em seu interrogatório, disse que "no momento [do disparo] estava parando a viatura" (Evento 148, VÍDEO3, 04m30s). A vítima Júlio Ramon da Silva Ribeiro, por sua vez, asseverou, em juízo, que pediu à vítima Francisco, que dirigia o veículo em fuga, para parar, mas ele não parou e em "determinado momento, foi muito rápido, não sabia onde estava mais, vi um estilhaço, uma faísca dentro do carro, houve um tiro, aí senti um frio na espinha, pensei que havia acertado a minha cabeça quando abri a jaqueta estava sangrando, quando falei que tomei um tiro e aí ele foi reduzindo a velocidade e parou" (Evento 78, VÍDEO2, 02m40s). Lado outro, o apelante 3º Sgt PM José de Oliveira Corrêa, a despeito de afirmar que não se lembra do momento em que efetuou o disparo, também afirmou, em juízo, que: "coloquei o corpo para fora para garantir a segurança da viatura e com a arma em pronta resposta, tentando antecipar uma atitude dos envolvidos que poderiam efetuar algum disparo contra a guarnição, foi nesse momento que eu (...)" (Evento 148, VÍDEO3, 03m25s), confirmando ter engatilhado a arma de fogo dentro da viatura (05m15s). O acervo probatório dos autos evidencia que o apelante 3º Sgt PM José de Oliveira Corrêa, ao realizar o disparo da arma de fogo que atingiu a vítima, agiu de forma consciente e voluntária, e não acidentalmente, como alega a defesa. Por isso, empunhou a arma e a destravou. Tinha a intenção de atirar e o fez, alvejando uma pessoa portadora de hemofilia, que poderia, inclusive, ter sido levada à morte. Ademais, os elementos de prova constituídos nos autos não sustentam a tese defensiva de disparo acidental. Nota-se que o próprio apelante, sem qualquer justificativa, altera, em juízo, sua versão sobre os fatos. Indagado sobre a dinâmica do disparo, declarou, em sede de APF, que, "no momento em que a guarnição foi realizar a abordagem policial, apontou a arma para os abordados, destravou a pistola e, sem intenção, esbarrou no gatilho, ocorrendo, nesse momento, o disparo acidental" (Evento 2, PEÇAS APF2, fls. 14). Em juízo, informa que o disparo ocorreu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 quando estava na viatura policial, em movimento (Evento 148, VÍDEO3, 03m25s). Por que mudou a sua versão dos fatos? Destaca-se que a conduta do apelante se mostrou, outrossim, contrária à técnica aplicada à atividade policial preconizada pela Polícia Militar de Minas Gerais, a qual, ao tratar das circunstâncias especiais para o disparo de arma de fogo, prescreve: e) Disparos de dentro da viatura policial em movimento ou contra veículos em fuga: a regra é não atirar. Todavia, existem algumas circunstâncias em que a vida do policial ou a de terceiros se encontra em grave e iminente risco, como nos casos de atropelamentos ou acidentes intencionais provocados pelo veículo em fuga (o motorista utiliza o veículo como “arma”). Esses disparos representam a única opção do policial para detê-lo. (Caderno doutrinário - Prática Policial Básica - Intervenção policial, verbalização e uso da força. p. 100). Nota-se que as circuntâncias do fato não autorizavam o disparo da arma de fogo pelo apelante. Assim, restando comprovadas a autoria e materialidade do fato criminoso, a manutenção da condenação do apelante 3º Sgt PM José de Oliveira Corrêa pela prática do crime de lesão leve previsto no art. 209 do CPM é medida que se impõe. No que diz respeito ao crime de injúria real praticado pelos apelantes 3º Sgt PM José Maria Pio e 3º Sgt PM Marlon César da Silva, melhor sorte não lhes assiste. Em que pese o esforço argumentativo da defesa, as provas carreadas nos autos não deixam dúvidas acerca das ações aviltantes perpetradas pelos referidos militares, consubstanciadas em chutes e tapas desferidos contras as vítimas. De acordo com a vítima Júlio Ramon da Silva Ribeiro, inquirida em juízo (Evento 78, VÍDEO 2): que no momento da abordagem estava sangrando muito, e não tinha percebido a brutalidade dos policiais e que depois de um tempo que foi recordando de alguns coisas; que os policiais o conduziram até o camburão, o colocaram na parte de trás e o levaram até o hospital; que não estava armado e se o Francisco estava armado, não sabe dizer; que o Francisco passou uma impressão de um surto; que Francisco não jogou seu carro contra a viatura, ele só desviou da viatura; que a bala penetrou as suas costas; que o tiro deu uma comprometida e o local é dormente até hoje; que o projétil ficou alojada no seu abdômen e somente depois de 30 dias realizaram uma mini cirurgia para retirar o pedaço do projétil; que um dos policiais pisou nele durante a abordagem; que o policial pisou em seu ombro e abdômen; que no momento da abordagem já estava ferido e sangrando; que não parou de trabalhar e nem de fazer suas atividades habituais, porém, com cautela; que após os fatos ficou psicologicamente prejudicado; que perdeu seu emprego, amigos e alunos, pois as pessoas passaram a ter medo de andarem ao seu lado (Grifei). Não bastasse o depoimento de um dos ofendidos, as imagens de vídeo relativas à abordagem policial realizada pelos apelantes (Evento 3, VÍDEO4, autos n. 0001622-66.2018.9.13.0001) comprovam cabalmente as agressões. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Essas mesmas imagens não permitem acolher a tese defensiva de atipicidade da conduta, por ausência do animus injuriandi. Observa-se que as vítimas não ofereceram perigo, tampouco qualquer resistência que pudesse justificar o uso da força pelos apelantes. Ao contrário, elas se mostraram cooperativas e, mesmo assim, estando uma delas ferida, inclusive, foram injustamente agredidas, com violência e de modo aviltante, razão pela qual a condenação dos apelantes pela prática do crime de injúria real previsto no art. 217 do CPM deve ser mantida. No tocante à dosimetria da pena, alegam os apelantes que as circunstâncias judiciais foram consideradas desfavoráveis em desacordo com o contexto probatório, pugnando pela aplicação da pena mínima para todos. Entendo que tal argumento deve ser parcialmente acolhido. Individualização das penas Em relação ao apelante 3º Sgt PM José de Oliveira Corrêa, condenado a uma pena de 01 (um) ano de detenção pela prática do crime previsto no art. 209, caput, do CPM (lesão leve), observa-se que, na fixação da pena-base, o magistrado considerou como desfavoráveis as circunstâncias judiciais seguintes: a) Da gravidade do crime: o crime é grave, uma vez que praticou lesão corporal contra civil não atendendo as normas de segurança e uso de arma letal durante serviço, circunstância desfavorável; (...) c) A extensão do dano: repercute desfavoravelmente ao réu uma vez que a lesão corporal sofrida pela vítima trouxe danos significativos que vão além do dano físico, sobretudo moral e psicológico, sendo-lhe desfavorável; d) Dos meios empregados: disparo de arma de fogo, absolutamente contrária as técnica e amparo legal, sendo desfavorável. e) Modo de execução: efetuou disparo de arma de fogo em vítima civil, em fuga e pelas costas, sendo desfavorável. (...) j) Insensibilidade do crime/ arrependimento após o crime: verifico que a conduta do acusado é insensível para com a vítima, que mesmo após ser alvejada e ficando deitada ao solo, ainda foi levada ao hospital para atendimento de forma desumana e cruel, no cofre da viatura, sendo-lhe desfavorável; Considerando que a cominação de pena para o crime de lesão leve é de 03 (três) meses a 01 (um) ano de detenção e, ainda, que, no caso em apreço, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes e causas de aumento ou diminuição de pena, tem-se que, na primeira fase, a pena aplicada já alcançou o seu máximo legal. O inc. IX do art. 93 da Constituição Federal estabelece expressamente que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. Regulamentando tal disposição, de maneira clara, o art. 315, §2º, inc. III, do Código de Processo Penal prescreve que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Observa-se, porém, que a fundamentação utilizada pelo órgão julgador nas circunstâncias judiciais relativas à gravidade do crime, meios empregados e modo de execução foi a mesma, qual seja, utilização/disparo de arma de fogo de forma contrária à técnica aplicada à atividade policial preconizada pela PMMG. Não se pode valorar negativamente todas essas circunstâncias judiciais em função de o crime ter sido cometido com emprego de arma de fogo. Uma vez utilizada essa circunstância, não pode ser ela novamente aplicada para desfavorecer o condenado em outra, com a posterior exasperação da pena-base, sob pena de se incorrer em "bis in idem". Uma mesma circunstância não pode ser considerada três vezes para exasperar a pena aplicada ao condenado, como ocorreu na espécie. Além disso, a prática do crime com emprego de arma de serviço constitui circunstância agravante, expressamente prevista na alínea “m” do inciso II do art. 70 do Código Penal Militar. Não se pode considerar tal circunstância na oportunidade de definição da pena-base, ainda mais por três vezes. O magistrado sentenciante poderia tê-la considerado como agravante, fixando-a entre um quinto e um terço da pena, mas não o fez. Ademais, a atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime também foi considerada como circunstância desfavorável. Ocorre que o fato de o réu não demonstrar arrependimento não pode ser utilizado para aumentar a sua culpabilidade, elemento da teoria do crime e que importa em juízo de reprovação sobre a conduta criminosa e não sobre conduta posterior à conduta criminosa. A frase, muitas vezes utilizada nas sentenças examinadas neste tribunal, significa o quê? Por que a pena deve ser aumentada com base na ausência de arrependimento? A r. decisão condenatória não esclarece. Portanto, das cinco circunstâncias consideradas como desfavoráveis pelo juiz sentenciante, entendo que apenas uma pode subsistir, aquela atinente à extensão do dano. Isso porque ficou comprovado nos autos que a vítima Júlio Ramon da Silva Ribeiro: ficou com o projétil alojado no seu abdômen e somente depois de 30 dias do fato foi submetido a uma pequena cirurgia para retirar o pedaço do projétil; que após os fatos ficou psicologicamente prejudicado; que perdeu seu emprego, amigos e alunos, pois as pessoas passaram a ter medo de andarem ao seu lado (Evento 78, VÍDEO2 e VÍDEO3). Havendo, assim, uma circunstância judicial desfavorável, a pena-base deve ser aumentada em 1/6 (um sexto) em relação à pena mínima, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que se depreende dos seguintes julgados: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO APLICADA, NA FRAÇÃO MÁXIMA. QUANTIDADE DO MATERIAL ENTORPECENTE, POR SI, NÃO AUTORIZA A PRESUNÇÃO DE DEDICAÇÃO DA AGENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME PRISIONAL INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RECLUSIVA POR SANÇÕES TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 RESTRITIVAS DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RÉ TECNICAMENTE PRIMÁRIA. PENA DEFINITIVA IMPOSTA EM PATAMAR INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. (...) - A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes. - Salienta-se que o entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. (...) (AgRg no HC n. 733.841/PA, relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022). Nestes termos, fixo a pena-base em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Considerando que a r. sentença reconheceu a ausência de atenuantes e agravantes e de causas de aumento e diminuição, a pena-base se mantém como provisória e como pena definitiva, impondo ao condenado 3º Sgt PM José de Oliveira Corrêa 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a serem cumpridos em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 209, caput, do Código Penal Militar. Em relação ao apelante 3º Sgt PM Marlon César da Silva, condenado a uma pena de 01 (um) ano de detenção pela prática do crime previsto no art. 217, caput, do CPM (injúria real), extrai-se da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição (Evento 218) que as seguintes circunstâncias judiciais foram consideradas desfavoráveis pelo órgão julgador: a) Da gravidade do crime: a conduta é reprovável, eis que ofende a integridade física de outrem, agressão em uma pessoa sem condições de reagir, estando subjulgada e rendida, além de estar sob a guarda e protecao do réu. Vale destacar que, a agressão fora praticada sem que a vítima esbossasse [sic] qualquer reação ou provocação, sendo-lhe desfavorável; (...) c) A extensão do dano: examinando os autos, evidentemente que pela forma de como os fatos ocorreram, houve ofensa à integridade física e moral da vítima, ocasião que os tapas na face e em público, clara ofensa à dignidade humana, violação ao direto fundamental previsto na Constituição da República, sendo desfavorável; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 d) Dos meios empregados: valendo-se dos meios disponibilizados pelo Estado para promover a segurança pública, bem como a autoridade do cargo de policial e etc, lhe é desfavorável; e) Modo de execução: pelas provas carreadas no bojo do processo, verifica-se que agiu de forma extremamente violenta e despropositada, lhe é, desfavorável; f) Os motivos determinantes do crime: por crueldade, a fim de humilhar agrediu a vítima, sendo-lhe desfavorável; (...) j) Insensibilidade do crime: crime praticado com brutalidade, e violência contra vítima que não oferecia qualquer resistência ou chance de defesa, desfavorável; Considerando que a cominação de pena para o crime de injúria real é de 03 (três) meses a 01 (um) ano de detenção, além da pena correspondente à violência, e, ainda, que, no caso em apreço, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes e causas de aumento ou diminuição de pena, tem-se que, na primeira fase, a pena aplicada já alcançou o seu máximo legal. Para reconhecer a circunstância judicial "gravidade do crime" como desfavorável, o órgão julgador considerou a reprovabilidade da conduta, por ter o réu ofendido a integridade física de uma pessoa, que estava sob sua guarda e proteção. Em primeiro lugar, tem-se que toda e qualquer conduta criminosa é reprovável. Quanto à ofensa à integridade física, o tipo penal da injúria real, previsto no art. 217, caput, do CPM, já se revela uma qualificadora do crime de injúria e se refere a ato violento ou aviltante. A agressão, portanto, consiste em elementar do tipo. Além disso, a prática do crime quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade constitui circunstância agravante, expressamente prevista na alínea “i” do inciso II do art. 70 do Código Penal Militar. Não se pode considerar tal circunstância na oportunidade de definição da pena-base. Tais considerações se aplicam à fundamentação relativa à extensão do dano, ao modo de execução, aos motivos determinantes do crime e à atitude de insensibilidade do réu referidos no decreto condenatório, uma vez que inerentes ao próprio tipo penal e, por isso, erroneamente valoradas de forma negativa pelo órgão julgador. Com relação aos meios empregados, o juiz sentenciante faz referência a "meios disponibilizados pelo Estado para promover a segurança pública, bem como a autoridade do cargo de policial" para considerar tal circunstância desfavorável. Contudo, o que se extrai do acervo probatório dos autos é que o réu desferiu tapas contra a face do ofendido. Não se verifica, portanto, a utilização de meios estatais para a prática da conduta criminosa. O que se constata é que o réu praticou o fato estando em serviço, que se revela agravante prevista na alínea “l” do inciso II do art. 70 do CPM e, como tal, não pode ser considerada na definição da pena-base. Assim, passo ao redimensionamento da pena. Diante da inexistência de fundamentação válida para aumentar a pena-base, bem como do não reconhecimento de atenuantes e agravantes, de causas de aumento e diminuição, nas demais fases da dosimetria da pena feita na decisão impugnada, fixo a pena definitiva em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 desfavor do condenado 3º Sgt PM Marlon César da Silva em 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 217, caput, do Código Penal Militar. Em relação ao apelante 3º Sgt PM José Maria Pio, condenado a uma pena de 06 (seis) meses de detenção pela prática do crime previsto no art. 217, caput, do CPM (injúria real), extrai-se da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição (Evento 218) que as seguintes circunstâncias judiciais foram consideradas desfavoráveis pelo órgão julgador: a) Da gravidade do crime: a conduta é reprovável, eis que ofende a integridade física do ofendido Júlio, que encontrava-se ferido e necessitava de ajuda, mas foi covardemente agredido, sendo-lhe desfavorável; (...) c) A extensão do dano: verifico que o acusado trouxe danos à vítima, que no momento que suplicou por ajuda aos investigados, por estar deitada no chão, gravemente ferida por um disparo de arma de fogo, foi agredida, tornando a conduta traumatizante para a vítima, conforme o relatado em sede judicial, sendo-lhe evidentemente, desfavorável; d) Dos meios empregados: valendo-se dos meios disponibilizados pelo Estado para promover a segurança pública, bem como a autoridade do cargo de policial e etc, lhe é desfavorável; e) Modo de execução: a conduta do sentenciado foi desproporcional e atroz para com a vítima, lhe é, desfavorável; f) Os motivos determinantes do crime: o sentenciado agiu somente diante do estado de vulnerabilidade que a vítima se encontrava, como forma de humilhar e desprezar o civil, sendo-lhe desfavorável; g) O tempo do crime: o crime ocorreu quando o réu estava de serviço, momento em que deveria zelar pelo bem estar da coletividade, desfavorável; (...) j) Insensibilidade do crime: a vítima não poderia oferecer qualquer tipo de resistência, uma vez que encontrava-se ferida, caída ao solo, agindo assim o acusado com desumanidade, sendo, portanto, desfavorável; Para reconhecer a circunstância judicial "gravidade do crime" como desfavorável, o órgão julgador considerou a reprovabilidade da conduta, por ter o réu ofendido, de forma covarde, a integridade física do ofendido. Como já assinalado, tem-se que toda e qualquer conduta criminosa é reprovável. Quanto à ofensa à integridade física, o tipo penal da injúria real, previsto no art. 217, caput, do CPM, já se revela uma qualificadora do crime de injúria e se refere a ato violento ou aviltante. A agressão, portanto, consiste em elementar do tipo. Sendo inerente ao próprio tipo penal, foi erroneamente valorada de forma negativa pelo órgão julgador. Tais considerações se aplicam à fundamentação relativa ao modo de execução, aos motivos determinantes do crime e à atitude de insensibilidade do réu referidos no decreto condenatório, uma vez que inerentes ao próprio tipo penal e, por isso, erroneamente valoradas de forma negativa pelo órgão julgador. No que se refere à extensão do dano, entendo que os danos experimentados pela vítima não extrapolaram o que se apresenta TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 como resultado típico ordinário. Importar considerar que o réu praticou um crime contra a honra do ofendido. As consequências são próprias do tipo penal de injúria real. Por isso, entendo que a fundamentação não serve para justificar a exasperação da reprimenda. Com relação aos meios empregados, o juiz sentenciante faz referência a "meios disponibilizados pelo Estado para promover a segurança pública, bem como a autoridade do cargo de policial" para considerar tal circunstância desfavorável. Contudo, o que se extrai do acervo probatório dos autos é que o réu desferiu chutes contra o ofendido. Não se verifica, portanto, a utilização de meios estatais para a prática da conduta criminosa. O que se constata é que o réu praticou o fato estando em serviço, que se revela agravante prevista na alínea “l” do inciso II do art. 70 do CPM e, como tal, não pode ser considerada na definição da pena-base. Quanto ao tempo do crime, o órgão julgador qualifica a circunstância como desfavorável por ter o réu praticado o crime em serviço. Como mencionado, a situação enquadra-se na agravante prevista na alínea “l” do inciso II do art. 70 do CPM e, como tal, não pode ser considerada na definição da pena-base. Assim, passo ao redimensionamento da pena. Diante da inexistência de fundamentação válida para aumentar a pena-base, bem como do não reconhecimento de atenuantes e agravantes, de causas de aumento e diminuição, nas demais fases da dosimetria da pena feita na decisão impugnada, fixo a pena definitiva em desfavor do condenado 3º Sgt PM José Maria Pio em 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 217, caput, do Código Penal Militar. Por tais razões, dou parcial provimento ao presente recurso, para reformar a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e reduzir as penas aplicadas aos apelantes, fixando as penas definitivas em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, para o réu 3º Sgt PM José de Oliveira Corrêa, pela prática do crime previsto no art. 209, caput, do Código Penal Militar; em 3 (três) meses de detenção para o réu 3º Sgt PM Marlon César da Silva, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 217, caput, do Código Penal Militar; e em 3 (três) meses de detenção para o réu 3º Sgt PM José Maria Pio, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 217, caput, do Código Penal Militar. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de abril de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator